Tribunal: TJES
Processo: 5008614-26.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008614-26.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SANTANA VIEIRA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008614-26.2024.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
RAFAEL SANTANA VIEIRA.

RECORRIDO(A):
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (HURB).

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos mensais como Microempreendedor Individual (MEI), na média de R$2.800,00, conforme declaração de imposto de renda ID. 17720110,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO NO PRAZO PROMETIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAFAEL SANTANA VIEIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$6.404,79 a título de danos materiais, porém indeferindo o pleito de indenização por danos morais. A demanda decorre da falha na prestação de serviço da empresa requerida, que não efetuou o estorno dos valores referentes ao cancelamento de compra no prazo de 60 dias acordado, permanecendo inadimplente desde maio de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de reforma do julgado para condenação da recorrida em danos morais no valor de R$15.000,00, fundamentando seu pedido na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e na perda do tempo útil, alegando descaso, má-fé e tratamento desrespeitoso por parte da empresa, que não cumpriu a promessa administrativa de restituição. Requereu ainda a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a demora excessiva no reembolso de valores decorrentes de cancelamento de serviço de turismo ultrapassa o mero dissabor contratual para configurar dano moral indenizável.

5.

Em que pese o respeitável entendimento do juízo
a quo
, o caso ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A prova dos autos indica que o autor aguarda o reembolso desde maio de 2023, tendo inclusive tentado resolver a questão administrativamente, pela plataforma do Reclame Aqui (ID. 17720085). A inércia da empresa por mais de dois anos, mesmo após promessas explícitas de pagamento, demonstra descaso intolerável e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

6.

A jurisprudência, inclusive deste TJES, reconhece que o tempo perdido pelo consumidor para tentar resolver problemas criados pelo fornecedor é um recurso escasso e sua perda injustificada gera dano moral indenizável. Veja-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM E FALTA DE REEMBOLSO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a empresa requerida ao pagamento de danos materiais, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor adquiriu pacotes de viagem, quitou integralmente o valor e seguiu os procedimentos exigidos para definição das datas. No entanto, a requerida não realizou a reserva nem reembolsou o montante pago. Em razão da ausência de solução, ingressou com a ação para obter a restituição dos valores e indenização por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Discute-se a falha na prestação do serviço pela requerida, que não concretizou a viagem contratada nem efetuou o reembolso no prazo estipulado. Questiona-se, se a hipótese dos autos enseja direito à indenização por danos morais. III - RAZÕES DE DECIDIR 03.
Restou comprovada a falha na prestação do serviço, configurando descumprimento contratual e impondo à requerida o dever de indenizar. A ausência de reembolso obrigou o consumidor a recorrer ao Judiciário, evidenciando o desvio produtivo do consumidor e justificando a indenização por danos morais. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 5 .000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico da condenação. IV - DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O descumprimento contratual por parte da empresa ré, ao não fornecer a viagem contratada nem restituir os valores pagos, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A demora injustificada na solução da controvérsia impôs ao consumidor ônus excessivo, configurando o desvio produtivo. 3. O dano moral decorre do desgaste emocional e da frustração causada pela necessidade de buscar judicialmente a restituição do valor pago. 4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação.
"___________ Dispositivo citado relevante: CDC, Art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8 .12.0001, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50019420420248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. HOTEL URBANO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência consolidada do STJ permite a convivência harmônica entre ações individuais e coletivas, não sendo aplicável a suspensão automática da ação individual pela mera existência de demanda coletiva (AgInt no REsp n. 1.612 .933/RO). Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, § 4º do Código de Processo Civil.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A ré tem o dever de restituir os valores pagos pela autora, conforme o art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), uma vez que o cancelamento dos pacotes foi unilateral, configurando descumprimento da oferta. O dano moral é caracterizado in re ipsa, decorrendo dos transtornos e dissabores causados pela não devolução dos valores, mesmo após tentativas de solução administrativa.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10633392720238110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024) (g.n.)

7.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe. No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), por entendê-lo justo e razoável.

8.

Quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios, e condenar o recorrido HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil). Mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)